Tribunal: STF
Processo: HC 67413
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1989-05-16
Data de publicação: 1989-05-16

Ementa:
- PROCESSO PENAL. JÚRI. RECURSO. NULIDADES.
QUESITOS. EXASPERAÇÃO DA PENA EM RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO,
POR QUALIFICADORA RECONHECIDA PELOS JURADOS.
NÃO SE EVIDENCIANDO PERPLEXIDADE DOS JURADOS NA RESPOSTA AOS
QUESITOS; NEM SE CONFIGURANDO OS ALEGADOS VÍCIOS NO JULGAMENTO DA
APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, QUE JUSTIFICOU A APLICAÇÃO DA
QUALIFICADORA DO ART. 121, PARAGRAFO 2, I, DO C.P. (HOMICIDIO
MEDIANTE PROMESSA DE PAGAMENTO), RECONHECIDA PELO JÚRI, NÃO E CASO
DE SE CONCEDER O 'HABEAS CORPUS' IMPETRADO.
H.C. INDEFERIDO.